Tribunal: STF
Processo: ACO 312
Classe: ACO
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO
   PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA POSTERIOR
   ÀS ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
   PROBATÓRIA. ART. 249 DO RISTF. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      A instrução
   da Ação Cível Originária dá-se por encerrada quando o Ministro
   Relator abre vista sucessiva às partes e ao Ministério Público
   para apresentação de razões finais [art. 249 do RISTF]. Não há
   falar-se, pois, em rediscussão ou complementação de perícia neste
   estágio processual.
2.      Agravo regimental improvido.